Tribunal: STF
Processo: CC 8144
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adriana Torres Larangeira contra decisão que não conheceu a presente Ação sob o fundamento de que inexiste conflito de competência propriamente dito no presente caso.
    A embargante sustenta que almeja afastar erro material, “no que tange o enfrentamento dos reais acontecimentos, em suas respectivas cronologias, e, sequência de atos, na linha do tempo processual, que envolveram as respectivas Cortes, em relevante para a definição da competência, eis que, que detém o condão de alterar o resultado do julgamento”.
    Aduz, ainda, que houve contradição “sobre a aplicabilidade da Resolução 03/2016, uma vez, constatada ser hipótese de não aplicabilidade ao caso em concreto/enfrentamento. Razão que igualmente para afastar a hipótese de inexistência de conflito e competência e negatória de jurisdição. E enfrentar o real e existente conflito de competência”.
    É o relatório. Decido.
    O recurso não comporta conhecimento, por ser manifestamente intempestivo.
    A decisão embargada foi publicada em 15/5/2020 e os embargos de declaração opostos somente em 29/5/2020, ou seja, fora do prazo legal de 5 dias, previsto no artigo 1.023, caput, do CPC.
    Registre-se, por oportuno, que, ao contrário do alegado pela embargante, o artigo 5º da Lei 11.419/2006 remete a intimações em caso específico a ser implementado nos processos eletrônicos, com exigência de cadastro prévio em portal próprio e dispensa da publicação no órgão oficial, inclusive o eletrônico, não sendo esta a hipótese dos autos.
    In casu, a publicação da decisão ora embargada foi realizada no Diário de Justiça Eletrônico nº 121, em 15/5/2020, consoante o disposto no artigo 4º da Lei 11.419/2006.
    Por todo o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. 
    Já decorrido o prazo para interposição de agravo interno, certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à baixa.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente